Tribunal: TJDFT
Processo: 0706922-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM DANOS MORAIS. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. URGÊNCIA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. HOSPITAL PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. MORA ESTATAL. NÃO COMPROVADA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA REDE PRIVA. VOLUNTARIEDADE. AUSÊNCIA DE RECUSA OU DEMORA INJUSTIFICADA. CUSTEIO DE VALORES PELO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Enquanto destinatário final da prova, ao juiz caberá a decisão acerca da forma e dos meios necessários para a formação da sua convicção e ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do CPC. 1.1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indeferir o exame pericial sobre fatos que só por documento puderem ser provados. 1.2. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
2. Sobre o tipo de responsabilidade do Estado no caso de conduta omissiva – se objetiva ou subjetiva –, faz-se necessário analisar se houve uma omissão específica (dever especial do Estado de impedir um resultado danoso) ou genérica (situações em que não se exige uma atuação específica do Estado). 2.1. O Supremo Tribunal Federal vem adotando o entendimento (RE 841.526/RS) de que se aplica a responsabilização objetiva do Estado, com base no § 6o do art. 37 da Constituição Federal, nas hipóteses em que o Poder Público tem o dever específico de agir e a sua omissão cria a situação que dá ensejo ao dano suportado pelo administrado ou usuário de serviço público. 2.2. A situação dos autos retrata contexto em que o paciente buscou o atendimento prévio na rede pública de saúde para diagnóstico de câncer e indicação cirúrgica de remoção de tumor, entretanto, não comprovou estar na fila cirúrgica da rede pública e que teria havia a recusa ou a demora em demasia no ente público em realizar o procedimento, frente a gravidade do quadro de saúde. Após o diagnóstico, o autor buscou voluntariamente realizar a cirurgia em hospital particular.
3. O Estado somente poderia ser condenado a arcar com o custeio das despesas hospitalares de cirurgia, internação e fisioterapia em instituição privada diante da omissão por sua parte, uma vez comprovada a desarrazoada ou injustificada mora administrativa, o que não ficou comprovado no presente caso.
4. Apelação cível conhecida e não provida.